Tribunal: TJPA
Processo: 0804880-19.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804880-19.2021.8.14.0028

APELANTE: GILBERTO DO NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03). AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE COMPROVE A POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA. PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA. CRIME DE MERA CONDUTA. PRETENSÃO DE NULIDADE DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PORQUE ARBITRADA SEM A NECESSÁRIA FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE NATUREZA COGENTE. SUBSTITUIÇÃO POR PENA PECUNIÁRIA. PREVISÃO LEGAL. ARGUIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INVIABILIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, Acordam, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 2024.

Julgamento presidido pel
o
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0804880-19.2021.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: GILBERTO DO NASCIMENTO DA SILVA (Defensoria Pública)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por
GILBERTO DO NASCIMENTO DA SILVA
, nascido em 12.12.1991, em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA, que o condenou
à pena de 2 (dois) anos de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa
, pelo crime de
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
nos termos do art. 14, da Lei 10.826/2003.

A denúncia oferecida dia 29.07.2021 (id 15900317) foi recebida pelo juízo em 17.08.2021 (id 15900324), o processo seguiu seu curso regular, com a oitiva das testemunhas e do recorrente/acusado. Encerrada a instrução processual, foi prolatada sentença condenatória em 05.05.2023 que estabeleceu a pena acima descrita (ID 15900365).

Insatisfeita, a defesa interpôs a presente Apelação (id 15900373) em que postula a reforma da sentença guerreada para absolver o apelante, com base no artigo 386, VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para que seja declarada nula, tendo em vista a ausência de fundamentação quanto à estipulação do valor da prestação pecuniária. Caso não seja o entendimento a ser adotado, requer-se a redução da prestação pecuniária, tendo em vista a situação de hipossuficiência do apelante.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual apresentadas em 22.08.2023 (id 15900376) em que postula o desprovimento do apelo.

Os autos foram distribuídos a esta relatoria em 02.09.2023 e, em ato contínuo, encaminhados à Procuradoria de Justiça que se manifestou em 12.09.2023 pelo conhecimento e desprovimento do apelo (id 15990717).

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

As condições recursais e os pressupostos subjetivos e objetivos presentes no referido Apelo respaldam a admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

Da absolvição - ausência de laudo pericial

Busca a defesa a absolvição do RECORRENTE sob alegada ausência da materialidade delitiva, uma vez que não consta dos autos laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva da arma.

Adianto que não assiste razão à defesa.

Vejamos o que relata a exordial acusatória:

Conforme consta nos autos do Inquérito Policial em epígrafe, no dia 18 de maio de 2021, por volta das 22:00hs, o denunciado fora flagrado na Vila Rodoviarinha, nesta cidade, pela guarnição de polícia militar, portando arma de fogo de uso proibido, bem como munição intactas e deflagradas.

Segundo restou apurado, na data, horário e local supracitados, policiais militares faziam ronda ostensiva de rotina, quando foram acionados via NIOP com a informação de que estaria ocorrendo um conflito entre dois homens, sendo que ao deslocarem-se até o local indicado, apenas encontraram com o acusado, em estado de embriaguez, deitado em à beira da via pública.

Ao ser revistado, fora encontrado com este uma arma de fogo do tipo revólver (s. Leopoldo R.G.S. 22L), municiado com 2 munições intactas e 3 deflagradas, além de ter sido também apreendido com o denunciado mais 11 munições intactas e 3 deflagradas.

No que diz respeito à ausência de perícia, a jurisprudência firmou entendimento de que o porte ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta e de perigo abstrato, cuja comprovação da potencialidade lesiva é irrelevante, haja vista que os
bens jurídicos a serem protegidos são a segurança pública e a paz social, bastando que o agente pratique qualquer dos verbos do tipo penal.

No caso dos autos, além do agente portar a arma de fogo, o Termo de Exibição e Apreensão de Objeto ainda descreve que a arma continha 11 munições intactas e 3 deflagradas.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência pacífica a respeito:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. ACOLHIMENTO. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO QUE INDEPENDE DO RESULTADO NATURALÍSTICO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL ATESTANDO A LESIVIDADE DA ARMA. PRECEDENTES STJ E TJCE. CONDUTA TÍPICA CARACTERIZADA. MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. AUTORIA INCONTESTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - De acordo com o entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, os crimes de porte ou posse de arma de fogo são de mera conduta e perigo abstrato, cujos bens jurídicos a serem protegidos são a segurança pública e a paz social, de modo que dispensável até mesmo a realização de perícia para atestar a potencialidade lesiva da arma, bastando a simples posse ou porte do artefato, sem autorização e em desacordo com determinação legal, para a incidência do tipo penal, tal como se deu no caso em tela. 2 - Na esteira do posicionamento jurisprudencial dominante, equivocada a decisão do juízo a quo de absolver o acusado com fundamento na ausência de laudo pericial atestando a potencialidade lesiva do armamento, impondo-se, o acolhimento do pleito recursal, para condenar o recorrido, nas tenazes do art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculado no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a ser estabelecida pelo juízo da execução de pena. 3 - Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto da eminente relatora. Fortaleza, de de 2022. DESEMBARGADORA LÍGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES Relatora (TJ-CE - APR: 00068607120178060036 Aracoiaba, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 22/11/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/11/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. 1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição" ( AgRg no HC n. 729.926/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.). 2. Por outro lado, não se olvida o entendimento segundo o qual, "provada, todavia, por perícia a inaptidão da arma para produzir disparos, não há que se falar em tipicidade da conduta" ( AgInt no REsp n. 1.788.547/RN, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma , julgado em 2/4/2019, DJe 16/4/2019). Precedentes. 3. Contudo, a apreensão de uma arma de fogo, ainda que inapta para produzir disparos, acompanhada de 2 munições do mesmo calibre, não autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 626888 MS 2020/0300147-9, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

A materialidade e autoria delitiva estão devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência Policial, Termo de Exibição de Apreensão de Objeto e no Auto de Prisão em flagrante (id 15900204), bem como pelas provas testemunhais constantes dos autos, em especial o depoimento dos agentes responsáveis pela diligência após serem acionados via NIOP, cujos depoimentos são convergentes, seguros e harmônicos tanto em sede inquisitorial quanto judicial, sem falar na confissão do recorrente (mídia id 15900360), não havendo nos autos nada que possa desacreditá-los, nem elementos desconstitutivos de tais provas.

No mais, destaco trecho da sentença em que o juízo registra o seguinte:

Em sede de interrogatório, o acusado confessou a autoria dos fatos descritos na denúncia, uma vez que havia comprado o armamento e levado para rua, ocasião em que foi autuado em flagrante pela polícia. Ademais, o acusado afirmou que adquiriu o armamento porque costumava andar no mato, e que não exerce nenhuma função ou ofício que exija a posse de uma arma de fogo. Além disso, o denunciado relatou que a arma de fogo não estava funcionando, e que por este motivo estava levando-a para arrumar no dia em que foi preso pela guarnição policial, porém acredita que as munições encontradas no armamento funcionavam.

Portanto, o não acolhimento da tese de absolvição por ausência de exame pericial é medida que se impõe.

Da nulidade da sentença - prestação pecuniária sem fundamento

A defesa afirma que ao estabelecer o valor da prestação pecuniária, o Juízo não fundamentou sua decisão, razão pela qual requer seja declarada a sentença nula.

Contudo, sem razão.

O pagamento da pena pecuniária é consequência da condenação penal, ou seja, possui natureza cogente. Sua substituição (e não isenção) está plenamente prevista no art. 43, do CP e, por fim, ao fixá-la, o Juízo sentenciante a arbitrou em seu mínimo legal, ou seja, zelando pela plena proporcionalidade às condições financeiras do recorrente.

No mais, qualquer assunto referente à execução da pena, compete ao juízo da execução penal decidir a forma e condições de cumprimento da pena restritiva de direito, nos termos do art. 66, V, “a”, da Lei de Execução Penal, portanto, rejeito o pleito de nulidade por ausência de previsão legal para tanto.

Da redução da prestação pecuniária - recorrente hipossuficiente

Por fim, a defesa pleiteia, subsidiariamente, a redução da pena pecuniária em razão de alegada hipossuficiência do apelante.

Ora, vejo que se trata de pedido completamente desarrazoado, haja vista que se o apelante possui condições de comprar uma arma de fogo (mídia de id 15900360), com certeza possui condições financeiras de pagar a pena pecuniária, a qual foi arbitrada em seu mínimo legal, portanto, de forma proporcional às condições financeiras do recorrente, assim, mais uma vez rejeito o pleito.

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o meu voto

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 17/07/2024